Tribunal: TJDFT
Processo: 0711224-38.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE OU DE ABUSO DE PODER POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INCABÍVEL A REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ENTENDIMENTO DO STF COM REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade” (RE 632.853, rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 23-4-2015, DJE 125 de 29-6-2015, Tema 485).
2. Não cabe ao Poder Judiciário anular questões de concurso público quando não evidenciada ilegalidade ou abuso do direito por parte da Administração.
3. A competência para eventual revisão dos critérios de correção utilizados (mérito administrativo) é da banca examinadora do concurso público.
4. In casu, os argumentos lançados pelo apelante são insuficientes para justificar a alegação de ilegalidade suscetível de correção judicial.
5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.